Tribunal: TJDFT
Processo: 0727816-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0727816-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CLARA RILLOS MENDES AGRAVADO: ARLETE PESSOA LONDE, LAZARO LONDE DE MELO NETO, LORENA PESSOA LONDE DE OLIVEIRA, LAURA PESSOA LONDE DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARIA CLARA RILLOS MENDES contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0718833-26.2018.8.07.0001, proposto em desfavor da Agravante por ARLETE PESSOA LONDE E OUTROS, ora Agravados, rejeitou a Exceção de Pré-executividade manejada pela Executada. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO Rejeito a exceção de pré-executividade do ID 67144123, pois a alegação de crédito sem liquidez ocorreu nos autos do cumprimento de sentença dos honorários advocatícios. Ainda, a ausência de decisão expressa homologando o valor do débito não gera nulidade do presente cumprimento de sentença. Ademais, tendo em vista que as impugnações da devedora foram indeferidas nas decisões dos ID's 25046513 e 33801485, o valor do débito objeto de execução corresponde aquele indicado na inicial, sendo inviável nova discussão sobre o valor do débito. No entanto, pela ausência de planilhas de cálculos atualizadas, intime-se a credora para apresentar o débito atualizado, em 5 dias, a fim de instruir o cumprimento de sentença dos honorários advocatícios (autos n. 0715625-63.2020.8.07.0001). Indefiro o pedido da credora para nova avaliação do imóvel, com base nos mesmos fundamentos da decisão do ID 62494059. Intime-se a credora para indicar bens à penhora, sob pena de suspensão do feito. Deverão esclarecer, ainda, se almejam a designação de perito para a realização da avaliação, incumbindo-lhe o ônus do pagamento dos honorários periciais num primeiro momento. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” A decisão foi integrada no julgamento dos Embargos de Declaração manejados pelos Credores: “DECISÃO Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. Razão assiste ao embargante quanto à existência de contradição na decisão impugnada, uma vez que houve o indeferimento de nova avaliação do bem e, em seguida, a intimação da parte para informar se pretende a designação de perícia. Dessa forma, ACOLHO os embargos de declaração para excluir o sétimo parágrafo da decisão do ID 67241571, reiterando o indeferimento do pedido de nova avaliação do imóvel. Mantenho inalterados os demais termos da decisão. Esta decisão é parte integrante do ato impugnado. Fica a parte devedora intimada da planilha de cálculos atualizada no ID 68220909. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Afirma a Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que a iliquidez do título judicial foi reconhecida pela própria Magistrada de origem no bojo do Feito n.o 0715625-63.2020.8.07.0001, em que se persegue a execução de honorários referente ao mesmo título judicial. Argumenta que ambos “os feitos possuem relação direta em seu cumprimento, não havendo que se alegar se tratar de outro processo, pois a decisão dada nos autos de cumprimento de honorários, possui extrema relação com a própria execução que ora se requer a nulidade, visto que se pautam no mesmo título executivo” (Num. 18322966 - Pág. 6/7). Sustenta que, tendo em vista a iliquidez do título judicial, todos os atos praticados no Cumprimento de Sentença são nulos, o que deve ser reconhecido pelo Magistrado, até mesmo, de ofício. Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender o curso do Feito originário. No mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada “para invalidar as determinações do juízo relativas à penhora e avaliação e alienação do imóvel, ou, caso assim não entenda, que declare nula a execução em razão de sua iliquidez, bem como eventual penhora ou avaliação realizada sobre o bem, afastando-o de qualquer espécie de expropriação, como medida de Justiça” (Num. 18322966 - Pág. 11). Preparo regular (Num. 18321092 e 18321095). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0718833-26.2018.8.07.0001, rejeitou a Exceção de Pré-executividade manejada pela Executada. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito da Agravante. Com efeito, em princípio, a análise do título executivo judicial revela a desnecessidade de procedimento prévio para a sua liquidação, nos moldes do art. 509 do Código de Processo Civil (“Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor”). O disposto da sentença, por sua vez, recebeu a seguinte redação: “Ante o exposto, nos termos do art. 269, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES em parte os pedidos contidos na ação principal e na RECONVENÇÃO para condenar a requerida a pagar aos autores: a) a importância de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), a título de ressarcimento pela evicção do imóvel descrito na inicial, acrescida de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir da data da arrematação do bem; b) a importância de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de lucros cessantes correspondentes ao rendimento mensal do imóvel, desde a data da arrematação até o efetivo pagamento. Sobre as parcelas vencidas incidirá atualização monetária e juros de mora de 1% ao mês. Outrossim, AUTORIZO o abatimento da importância de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), adiantada pela ré a título de reparação de danos antes do ajuizamento da ação, nos valores acima estabelecidos (compensação). Ante a sucumbência mínima da parte autora, condeno a requerida ao pagamento das custas da ação principal e da reconvenção e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor corrigido da condenação, nos termos do art. 20, §3o do CPC. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 17 de junho de 2015.” A alteração promovida no julgamento do recurso de Apelação Cível resumiu-se a redistribuir os encargos da sucumbência: “Com tais considerações, dou parcial provimento ao recurso, para, reformando parcialmente a r. sentença, reconhecer a ocorrência de sucumbência recíproca, mas não equivalente, devendo os Autores arcar com o percentual de 30% (trinta por cento) e a Ré com 70% (setenta por cento) do pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados na sentença, nos termos do art. 21, caput, do CPC/1973.” Assim, não se vislumbra probabilidade na alegação de sentença ilíquida. Por fim, deve ser ressaltado que eventual decisão interlocutória proferida em outro Feito pela própria Magistrada de origem (Feito n.o 0715625-63.2020.8.07.0001), referente a execução de honorários, não tem o condão de alterar a natureza jurídica da sentença executada na origem. Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 06 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador